Tribunal: TJDFT
Processo: 0016012-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016012-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL RECORRIDO: RENATA FONSECA DA COSTA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 21453547, que atesta que as páginas físicas da sentença prolatada no processo estão com parte do texto com legibilidade comprometida, não logrando êxito em procedimento de aprimoramento da qualidade da digitalização, aguarde-se o julgamento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que é possível obter o inteiro teor da sentença em consulta ao andamento dos autos físicos 2015 01 1 055335-7. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024